Tribunal: TJES
Processo: 0011792-07.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011792-07.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALLES GOUVEIA LAGE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que restou configurado o crime de desobediência (art. 330 do CP), com a materialidade e a autoria estampadas pelo boletim unificado, e prova testemunhal, pois o policial militar, quando ouvido em Juízo, relatou toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito de desobediência.
2. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, verifico que o mesmo carece de interesse, uma vez que já foi apreciado e decido pelo magistrado sentenciante.
3. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO
Nº
0011792-07.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TALLES GOUVEIA LAGE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
criminal
, interposto por
TALLES GOUVEIA LAGE
, contra a sentença (fls. 51/52) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES que, julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de desobediênci
a (art. 330 do CP), às penas de 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em razões recursais (54/58-v), a Defensoria Pública Estadual requer, em síntese, a
absolvição
do apelante, por ausência de provas da autoria delitiva e, subsidiariamente, a
substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito
.

Narra a denúncia que, na tarde de 26/03/2020 , em via pública, na Av. Hilário Soneghete, Serra-ES, policiais militares, acionados para averiguar irregularidade de motoristas de automóveis de aplicativos, abordaram o apelante, a bordo do veículo FORD/FIESTA, cinza, placa OXF 6685, e determinaram que ele descesse do carro para revista, tendo o mesmo se negado a atender a ordem, sendo necessário imobilizá-lo.

Descreve a peça acusatória, que o acusado, insatisfeito com os agentes, tentando intimidá-los, afirmava a todo momento que buscaria a corregedoria pois tinha uma tia advogada e poderia prejudicá-los.

Passo a apreciar as teses recursais.

Em relação ao
pedido absolutório
, verifico que
a materialidade
e
a autoria
restaram estampadas, pelo
boletim unificado
(fls. 14/16), além das provas testemunhais.

Os policiais, LEANDRO LUIZ DE SOUZA e DANIEL SATANCINI CAMPOS VIEIRA, quando ouvidos em Juízo
(fls. 67/67-v)
, confirmaram suas declarações extrajudiciais.

O militar DANIEL descreveu toda a dinâmica dos fatos, dizendo que estavam realizando patrulhamento de rotina, quando receberam informações de uma tentativa de assalto, sendo as características do veículo envolvido similares ao do acusado, pelo que pararam o veículo e ordenaram que o mesmo descesse, tendo o réu desobedecido às ordens dos agentes de segurança.

Destarte, a versão do policial militar não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Por fim, quanto ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos
, verifico que o mesmo carece de interesse, uma vez que já foi apreciado e deferido pelo magistrado sentenciante.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7143564)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.